Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão visa definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à aprovação da Política de Distribuição de Lucro da NOVACAP.

III. Razões de decidir
3. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
4. O decisum questionado analisou de forma fundamentada a questão do fato novo trazido aos autos, bem como o julgamento da ADPF 959.
5. O acórdão recorrido está suficientemente justificado, não havendo violação ao dever constitucional de motivação, razão pela qual escorreita a negativa de seguimento do recurso constitucional.
6. A pretensão do agravante visa rediscutir o mérito da causa, providência que extrapola os limites do juízo de admissibilidade do apelo extremo, não cabendo a esta Presidência verificar eventual erro de julgamento.

IV. Dispositivo
4. Agravo interno conhecido e não provido.